Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603049-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/08/2024
Número: 0603049-78.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/01/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - REGINALDO ADRIANO -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REGINALDO ADRIANO BARBOSA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43940055
19/08/2024
18:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.702

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603049-
78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: REGINALDO ADRIANO BARBOSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
C O N T A S .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS
DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O . C A B I M E N T O .
DOCUMENTOS QUE JÁ CONSTAVAM
D O S
A U T O S
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
Num. 43940055 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918200901200000042893908
Número do documento: 24081918200901200000042893908
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 14:05:51

instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Sendo enfrentada de forma integral a
matéria embargada, inclusive com
referência expressa e específica aos
precedentes invocados anteriormente e
reiterados na razões dos embargos, não há
que se falar em omissão.

4. A reapresentação de documentos que já
constavam dos autos não justifica nova
apreciação da matéria nem se relaciona
com o escopo dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43796316) opostos por Reginaldo Adriano Barbosa em
face do acórdão nº 63.082, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas às
eleições de 2022 e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que, nele constou, "de forma
genérica", que não foram apresentados contratos que contenham os elementos estabelecidos
pela resolução. Apresenta documentos complementares para o fim de afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro.

Em parecer (id. 43874294), a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição dos
embargos.
Num. 43940055 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918200901200000042893908
Número do documento: 24081918200901200000042893908
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 14:05:51

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 23/01/2024 (id. 43794373) e as razões foram protocoladas em 26/01/2024 (id.
43796316).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
Num. 43940055 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918200901200000042893908
Número do documento: 24081918200901200000042893908
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 14:05:51

observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, uma vez que nele teria constado, "de forma genérica", que não foram
apresentados contratos que contenham os elementos estabelecidos pela
resolução. Aduz, ainda, sua finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional. Argumentando, por fim, que esta Justiça Especializada vem
aceitando a juntada de documentos com a finalidade de afastar determinação de
recolhimento de valores ao erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e
o artigo 884 do Código Civil.

Instrui o pedido com os documentos dos IDs 43796317,
4
3
7
9
6
3
1
8
,

4
3
7
9
6
3
1
9
,

4
3
7
9
6
3
2
0
,
43796321, 43796322, 43796323, 43796324, 43796325, 43796327, 43796328)
e 43796329.

Os embargos não prosperam.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto ao
caráter genérico da fundamentação quanto à falta de dados nos contratos.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

(...)

Num. 43940055 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918200901200000042893908
Número do documento: 24081918200901200000042893908
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 14:05:51

Num. 43940055 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918200901200000042893908
Número do documento: 24081918200901200000042893908
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 14:05:51

Como se observa da detalhada análise contida no parecer técnico conclusivo,
as despesas descritas não estão adequadamente comprovadas.
Isso porque não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, §
12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que preveem:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
Num. 43940055 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918200901200000042893908
Número do documento: 24081918200901200000042893908
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 14:05:51

documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços. [não destacado no original]
Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução e, tampouco, recibos que se amoldem à previsão
normativa transcrita, não há comprovação idônea dessas despesas e,
consequentemente, os recursos públicos usados para o seu pagamento
devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, na forma
dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)

Portanto, não há qualquer omissão decorrente de menção genérica aos
elementos dos contratos que estariam em desacordo com a norma.

Pelo contrário, constou expressamente do acórdão, fazendo referência ao
parecer técnico, que os contratos apresentados estavam em desacordo porque não
apresentavam: locais de trabalho, descrição genérica das atividades exercidas e
justificativas para o estabelecimento dos valores contratados.

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, os contratos e os respectivos
comprovantes de pagamentos já foram apresentados anteriormente e devidamente
analisados, de modo que não se trata de documentos novos.

Não havendo vício algum no acórdão embargado, e tampouco tendo sido
apresentados documentos que não constassem anteriormente dos autos e que não
tenham sido analisados, tem-se que a irregularidade remanesce íntegra, assim como a
determinação de recolhimento dos valores correspondentes.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, REJEITO-OS.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 43940055 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918200901200000042893908
Número do documento: 24081918200901200000042893908
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 14:05:51

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603049-78.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: REGINALDO ADRIANO BARBOSA - Advogados
do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.08.2024

Num. 43940055 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918200901200000042893908
Número do documento: 24081918200901200000042893908
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/08/2024 14:05:51